Tribunal: TJMT
Processo: 1013329-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013329-84.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ELAINE ROSA DE CARVALHO
AGRAVADO: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Elaine Rosa de Carvalho, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1023643-63.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava que fosse determinado ao Agravado que reconhecesse como tempo de serviço o período de 07/1993 a 12/1996, trabalhado no Município de Cuiabá, “nos termos do art. 4o da EC n. 20/1998, para fins de aposentadoria, independentemente da prova do pagamento das contribuições previdenciárias, sem prejuízo da análise dos requisitos legais necessários à concessão da aposentadoria requerida”.
A Recorrente sustenta, em síntese, que o referido período, não considerado pelo Agravado, sobre o fundamento de inexistir contribuição referente a esse tempo, deve ser averbado, na medida que, antes da EC n. 20/1998, bastava a comprovação do tempo de serviço, para fins de aposentadoria.
Postula a antecipação da tutela recursal, para determinar ao Agravado que “reconheça como tempo de serviço junto a prefeitura de Cuiabá entre os anos de 07/1993 a 12/1996 nos termos do artigo 4a da EC 20/1998, para fins de aposentadoria, independentemente de prova de pagamento das contribuições previdenciárias”.
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que o efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
No caso, constato que, em tese, não assiste razão à Agravante.
Com efeito, verifico que o deferimento do pedido liminar encontra óbice no disposto no artigo 1o, § 3o, da Lei Federal n. 8.437/92, na medida que o seu objeto confunde-se, integralmente, com o pedido mandamental, logo, acaso deferido, esgotaria totalmente a pretensão daquela ação constitucional.
Demais disso, conforme extrai-se dos argumentos recursais, a Agravante sustenta que, “caso se mantenha o ato, haverá severas consequências jurídicas e financeiras para a servidora que será afetada de forma indelével e irreparável já que colocará sua aposentadoria em situação extremamente desfavorável” (id. 47417487, pág. 23, sem destaque no original), cuja situação autoriza concluir que o deferimento liminar permitirá à Impetrante obter vantagem financeira previdenciária, o que é vedado pelo artigo 7o, § 2o, da Lei Federal n. 12.016/09.
Assim, falece, a princípio, em cognição sumária, a probabilidade do provimento do presente Recurso, de sorte que o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar vindicada no Recurso, interposto por Elaine Rosa de Carvalho.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Agravo, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de junho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.